Tribunal: STF
Processo: HC 218321
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto. Reiteração delitiva. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena privativa de liberdade substituída por medida restritiva de direitos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ]



    1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 



    2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, pois trata-se de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa, “a fim de reduzir as penas-base impostas na r. sentença e, de ofício, [reconhecer] o privilégio em favor do apelante, ficando ele condenado a sanção definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, substituído por uma restritiva de direitos”.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.056.938, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista que o bem subtraído é de pequeno valor e foi restituído à vítima. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que o STJ indeferiu a aplicação do princípio da bagatela, “sob o argumento de que o agente, apesar de tecnicamente primário, possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão”. Contudo, “o argumento em questão não é idôneo para afastar o princípio da insignificância. O paciente não pode ser ‘prejudicado’ neste processo por fatos cometidos APÓS a conduta aqui debatida. A análise da primariedade do autor do fato, deve ser feita a época do cometimento do delito, e portanto, o autor deve ser considerado PRIMÁRIO”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



11. Na hipótese de que se trata, conquanto o valor do objeto subtraído não impressione, os autos informam que, embora primário à época dos fatos, o paciente “é useiro e vezeiro em delitos contra o patrimônio, o que é corroborado pela CAC de fls. 40/45 e 104/108”.



12. No mesmo sentido, a autoridade impetrada afirmou que “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, pois trata-se de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico”.



13. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o Tribunal estadual, em sede de apelação, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



      Publique-se.



      Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator